Tribunal: TJSP
Processo: 1010359-67.2017.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito – ITBI – Fato gerador – Transmissão da propriedade imobiliária – Aspecto temporal – Registro do título translativo no cartório de registro de imóveis – Indevida a cobrança de multa e juros anteriormente ao registro, ressalvada a correção monetária – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito – ITBI – Fato gerador – Transmissão da propriedade imobiliária – Aspecto temporal – Registro do título translativo no cartório de registro de imóveis – Indevida a cobrança de multa e juros anteriormente ao registro, ressalvada a correção monetária – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000254135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1010359-67.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAUBATÉ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010359-67.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 2/5
VOTO No 18778/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 1010359-67.2017.8.26.0625
APELANTE: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Ação anulatória
de débito fiscal c/c repetição de indébito
ITBI
Fato
gerador Transmissão da propriedade imobiliária Aspecto
temporal
Registro do título translativo no cartório de
registro de imóveis
Indevida a cobrança de multa e juros
anteriormente ao registro, ressalvada a correção monetária
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE TAUBATÉ contra a sentença de fls. 228/231, que julgou procedente a ação
anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada
por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, afastando a cobrança de
multa, juros e correção monetária sobre o débito de ITBI devido pela apelada,
considerando-se que o imposto só se considera devido no momento do registro
do título translativo no cartório de registro de imóveis, e não no momento da
assinatura do compromisso de compra e venda ou mesmo do contrato de compra
e venda definitivo. Foram arbitrados honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa.
A Municipalidade alega que “o ITBI incide[nte] sobre os
imóveis objetos de promessas ou compromissos de compra e venda deverá ser
pago quando do fato translativo, nos termos do artigo 62, da Lei Complementar
no. 02/09.” (fl. 234). Consequentemente, a partir desse momento é cabível a
exigência de multa pelo inadimplemento, juros de mora e correção monetária.
Contrarrazões às fls. 240/252.
Feito sujeito à remessa necessária, em virtude do elevado
valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010359-67.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 3/5
É o relatório.
De rigor o parcial provimento do recurso e da remessa
necessária.
Cinge-se a controvérsia ao aspecto temporal do fato gerador
do ITBI. Nesse sentido, deve-se reconhecer que, em conformidade com a
jurisprudência majoritária do STJ e deste TJSP, o fato gerador do ITBI somente
se aperfeiçoa com o registro do título translativo da propriedade no cartório de
registro de imóveis.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITBI. FATO GERADOR. CTN, ART. 35 E CÓDIGO CIVIL, ARTS. 530, I,
E 860, PARÁGRAFO ÚNICO. REGISTRO IMOBILIÁRIO.
1. O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com
a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na
conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário.
2. A cobrança do ITBI sem obediência dessa formalidade ofende o
ordenamento jurídico em vigor.
3. Recurso ordinário conhecido e provido.
(STJ, RMS 10.650/DF, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2000, DJ 04/09/2000, p. 135).
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Imóvel adquirido em hasta
pública Insurgência do impetrado contra a decisão que determinou a
base de cálculo e o aspecto temporal do fato gerador do respectivo
tributo em desfavor de seus interesses Desacolhimento Base de cálculo
que deve corresponder ao valor da arrematação judicial do bem - Fato
gerador que apenas ocorre com o registro do título translativo da
propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente Exegese dos
artigos 1227 e 1245, caput e § 1o, ambos do Código Civil - Vastos
precedentes jurisprudenciais a respeito Manutenção da r. sentença de
primeiro grau que se impõe Recursos ex officio e voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário 0031090-13.2013.8.26.0053;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2014; Data de Registro:
12/05/2014).
Desta forma, não se admite a cobrança de multa e juros
antes do registro do título translativo, sendo possível, unicamente, o cômputo da
correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010359-67.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 4/5
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos
de bens imóveis. Base de cálculo. Valor da arrematação. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Imposto sobre transmissão inter vivos de
bens imóveis. Fato gerador. Registro do título translativo da propriedade.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de receber
juros e multa moratória relativos a período anterior ao fato gerador
do tributo. Inadmissibilidade. Incidência apenas de correção
monetária. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP; Apelação /
Reexame Necessário 0011928-71.2009.8.26.0053; Relator (a): Geraldo
Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/05/2014; Data de Registro: 12/05/2014). (grifei).
Portanto, de acordo com a jurisprudência amplamente
majoritária, o fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com o registro do título
translativo no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código
Civil, motivo porque, antes do registro, não incidem multa e juros, mas tão
somente correção monetária.
Por fim, ressalte-se que, não obstante o Código Tributário
Municipal prever, em seu art. 62, que “Nas promessas ou compromissos de
compra e venda o imposto será pago quando do fato translativo”, o dispositivo é
contraditório com o próprio CTM, que, em seu art. 53, que especifica as hipóteses
de “mutuações patrimoniais” submetidas à incidência do ITBI, não prevê a
promessa de compra e venda como uma delas, mas apenas a “cessão de
promessa de venda ou cessão de promessa de cessão”, nos termos do seu
inciso XVI. Ou seja, não incide ITBI sobre a mera promessa de compra e venda.
Estes são os termos do próprio CTM. Por outro lado, ainda que o código previsse
tal incidência, esta disposição seria plenamente nula, pois a promessa de compra
e venda não é fato gerador do ITBI, nos termos dos incisos do art. 35 do CTN
não transfere a propriedade imobiliária, não cede direitos reais sobre imóveis e
não cede direitos relativos à aquisição de tais direitos
, não cabendo à lei
municipal estipular hipótese de incidência tributária não prevista na legislação
complementar federal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso e à remessa necessária, unicamente para se permitir a incidência da
correção monetária, mantida, no mais, a sentença apelada. Considerando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010359-67.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 5/5
sucumbência ínfima da apelada, mantenho os honorários advocatícios tal como
arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os, porém, para 15% do valor atualizado
da causa, por força do art. 85, § 11, do CPC.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx